Tribunal: STF
Processo: Rcl 42056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 760.931-RG. REEXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Evaneuto Pascoal de Oliveira, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000549-36.2010.5.10.0008, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. O reclamante reporta que a Corte de origem, em juízo de retratação, deu provimento a recurso de revista, de forma a aplicar equivocadamente o Tema 246 de Repercussão Geral, reconhecendo a responsabilidade subsidiária sem que fosse especificamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
    Assevera que a definição das regras de distribuição do ônus da prova "não configura culpa presumida, mas apenas julgamento com base na consequência derivada da aplicação do princípio da aptidão para a prova". 
    Articula inviável o reexame de fatos e provas pela Corte Superior trabalhista, "devendo se basear nas premissas fáticas estabelecidas pela instância ordinária".
    Defende que houve má aplicação do tema 246 de Repercussão Geral no caso concreto.
    3. No mérito, requer a procedência da reclamação.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do RE nº 760.931-RG.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese.
    7. Vinha entendendo, consoante jurisprudência desta Suprema Corte, pela possibilidade de propositura da reclamação constitucional em face do acórdão de origem no qual, por ocasião do reexame do agravo de instrumento em recurso de revista para eventual juízo de retratação na forma do art. 1.040, II, do CPC, promovida adequação à tese definida em sede de repercussão geral.
    8. Todavia, em precedentes mais recentes, a jurisprudência inclinou-se para aplicar o entendimento segundo o qual é necessária a interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão que reanalisa o agravo de instrumento para eventual juízo de retratação, com o fito de que se perfaça o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido (grifei):
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 36618 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada concomitantemente à interposição de recurso extraordinário. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 32674 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 15.3.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias” (Rcl 36171 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019).
    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões singulares, inter plures: RCL 39972, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 14.5.2020, Rcl 38488, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.5.2020, Rcl 39305, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.2.2020, RCL 36923, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 12.12.2019, RCL 33031, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.4.2019.
    10. Por derradeiro, pontuo que a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019.
    11. Observo, por fim, que a reclamante não cuidou de comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à prova do recolhimento. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas, art. 290 do CPC). Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 
    12. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora